Tribunal: STF
Processo: Rcl 41623
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Leandro Ribeiro Cardoso Coutinho, representado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, afirma haver o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maricá/RJ, no procedimento investigativo nº 0004229-41.2019.8.19.0031 e inquérito vinculado, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo.
    Narra cumprido, na própria residência, mandado de busca e apreensão, decorrente de determinação no referido procedimento, o qual não foi localizado em consulta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça. Realça a menção, no mandado, de tramitação em sigilo. Protocolado pedido de vista, acabou não analisado pelo Juízo.
    Diz formalizada, no Supremo, reclamação, distribuída ao ministro Luís Roberto Barroso, cujo pedido foi declarado prejudicado ante informações, prestadas pelo Juízo, dando conta do franqueamento do acesso. Assevera não concretizada a providência, permanecendo, quando digitada a numeração do processo, como inexistente. Frisa não ocorrida, até o momento, intimação pessoal da decisão por intermédio da qual teria sido deferido o conhecimento do conteúdo dos autos.
    Conforme argumenta, não basta, para efeito da observância do paradigma, simples acolhimento do pedido de vista, devendo-se viabilizá-la mediante cadastramento do defensor no sistema eletrônico e intimação pessoal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do procedimento. Pretende, no mérito, seja concedido acesso aos elementos de prova já documentados e ao inquérito, com inclusão da Defensoria Pública no sistema do Tribunal de Justiça e asseguração de intimação pessoal.
    Por meio da petição/STF nº 63.114/2020, o reclamante insiste no deferimento da liminar.
    O Juízo, nas informações, esclarece o caráter sigiloso e reservado do procedimento, a implicar a ausência de disponibilização de andamentos na página eletrônica. Menciona acolhidos, em 26 de fevereiro de 2019 e 11 de dezembro seguinte, pedidos de quebra de sigilo de dados, busca e apreensão domiciliar. Tendo em conta a formulação de requerimentos de vista, elucida implementada a providência quanto a diligências cumpridas no âmbito policial. Arguida, pela Defensoria, a falta de acesso, sublinha haver determinado à autoridade policial o cumprimento da medida.
    2. Da análise das peças, especialmente das informações prestadas, conclui-se deferido o acesso ao procedimento, havendo o Juízo determinado à autoridade policial, ante apontado óbice ao pretendido conhecimento, o franqueamento até mesmo dos elementos resultantes de diligências cumpridas. O quadro evidencia ausência de contrariedade ao paradigma, no que inexistente resistência em disponibilizar registros já documentados.
    Não cabe potencializar o alcance da reclamação, considerado o versado no enunciado vinculante, visando discutir dificuldades quanto ao cadastramento, no sistema eletrônico, da Defensoria Pública e a pertinência de intimação pessoal. Eventuais nulidades devem ser buscadas na via apropriada.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator